Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600671-08.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 NILO RIBEIRO MONTEIRO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 NILO RIBEIRO MONTEIRO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
05/07/2021
Número: 0600671-08.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 11/03/2021
Processo referência: 0600671-08.2020.6.16.0005
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600671-
08.2020.6.16.0005 que, nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou aprovadas
com ressalvas as contas de campanha do candidato Nilo Ribeiro Monteiro - 11111 do Partido PP de
Paranaguá relativas às Eleições Municipais de 2020 ao cargo de vereador. Conforme estabelece o
art. 21, §4º e o art. 32, ambos da Res. TSE 23.607/2019, determinou o recolhimento do valor
identificado de R$ 4.720,00, (quatro mil setecentos e vinte reais), a título de Recursos de Origem
não identificada, o qual deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de
encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada pelo recorrente, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Progressistas - PP,
no município de Paranaguá/PR, aprovadas com ressalvas, em razão de valor arrecadado a título de
RONI é de R$ 4.720,00, (quatro mil setecentos e vinte reais), o que representa menos de 6% de
recursos de origem não identificada em relação ao valor total das despesas contratadas (R$
84.688,33; Recurso com pedido de efeito suspensivo).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 NILO RIBEIRO MONTEIRO VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
NILO RIBEIRO MONTEIRO (RECORRENTE)
MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
38395
016
05/07/2021 10:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.142
RECURSO ELEITORAL 0600671-08.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NILO RIBEIRO MONTEIRO VEREADOR
- OAB/PR0093949A
ADVOGADO: MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
RECORRENTE: NILO RIBEIRO MONTEIRO
- OAB/PR0093949A
ADVOGADO: MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
VEREADOR.
CONTAS
APROVADAS RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
FINANCIAMENTO COLETIVO. INCONSISTÊNCIA NOS
DADOS DE DOADOR. MANUTENÇÃO DA RESSALVA NA
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
AFASTAMENTO
DA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “No financiamento coletivo, compete à instituição
contratada identificar o doador e repassar essa informação
ao candidato, de sorte que, havendo inconsistência entre o
CPF declarado e o constante da base de dados da Receita
Federal, a falha é de ser atribuída à empresa e não ao
prestador de contas, gerando ressalva à aprovação, sem
recolhimento de valores. Inteligência do artigo 23, § 4º, inciso
. (TRE/PR - PRESTACAO
IV, alínea "b", da Lei nº 9.504/1997”
Num. 38395016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/07/2021 10:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070218102661800000037462142
Número do documento: 21070218102661800000037462142

DE CONTAS n 0603079-55.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
55345 de 05/11/2019, Relator JEAN CARLO LEECK,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 11/11/2019)
2. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NILO RIBEIRO MONTEIRO, em face
da sentença do Juízo da 005ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR, proferida nestes autos de
Prestação de Contas (ID 28245266), por meio da qual foram julgadas aprovadas com ressalvas
as contas do recorrente, com imposição de recolhimento ao erário do montante de
R$ 4.720,00, (quatro mil setecentos e vinte reais), a título de Recursos de Origem não
identificada.
Em suas razões (ID 28245666), o recorrente sustenta, em síntese, não ser
responsável por equívoco em doação recebida na forma de financiamento coletivo, consistente
em falha da entidade de
, homologada pelo TSE em informar dados de doadores.
crowdfunding
,
Argumenta que a empresa de financiamento coletivo é certificada pela Justiça Eleitoral e a lei
impõe a esta obrigações de informação, para que possa operar e se a empresa descumpre tais
obrigações, não pode ser repassada a responsabilidade ao candidato. Assevera, ainda, que a
sentença baseou-se, equivocadamente, na responsabilidade objetiva do candidato,
sustentando que a legislação vigente não incumbe o candidato de realizar a checagem destes
dados, visto que o mesmo nem ao menos possui meios ou ferramentas que possibilitem a
conferência de validade, ponderando que se a empresa não tem sensibilidade com os dados
da receita federal para verificar os dados inseridos, é descabido cobrar isso do candidato. Por
fim, destaca que nenhum dos precedentes citados na sentença refere-se a financiamento
coletivo, mas sim a doações diretas efetuadas a candidatos.
Foi requerida a concessão de efeito suspensivo ao recurso para o fim de que seja
dispensado do recolhimento dos valores até o trânsito em julgado da sentença, o que restou
negado pela decisão ID 28371266. Ao final, requer-se o provimento do recurso, para aprovar
as contas, sem qualquer ressalva e afastando-se a multa aplicada na origem.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento e desprovimento do recurso (ID 29324116).
Num. 38395016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/07/2021 10:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070218102661800000037462142
Número do documento: 21070218102661800000037462142

É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NILO RIBEIRO
MONTEIRO, candidato a vereador nas eleições de 2020, no município de Paranaguá, em face
da sentença pela qual as suas contas de campanha foram aprovadas com ressalvas, com a
determinação de recolhimento de recursos de origem não identificada, oriundos do
financiamento coletivo.
Analisando-se o Relatório Preliminar de Diligências (ID 28237366), tem-se que o
Cartório Eleitoral apontou haver

“recursos de origem não identificada no total de R$
, assim
, recebidos mediante financiamento coletivo, no montante de R$ 9.495,70”
4.720,00
descritos:
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA POR INTERMÉDIO DO
FINANCIAMENTO COLETIVO
DATA
CNPJ DA
INSTITUIÇÃO
ARRECADADORA
NOME DA
INSTITUIÇÃO
ARRECADADORA
VALOR TOTAL DAS DOAÇÕES
DO FINANCIAMENTO
COLETIVO
MONTANTE
RECURSOS
CUJOS
DOADORES
NÃO FORAM
IDENTIFICAD

VALOR
REPASSADO
AO
PRESTADOR
DE CONTAS
TAXAS
ADMINISTRATIVAS
COBRADAS
R$1
%2
22/10/2020
10.272.605/0001-95
MOUX
4.567,18
436,82
1.240,00
27/10/2020
10.272.605/0001-95
MOUX
4.928,52
291,48
3.480,00

Num. 38395016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/07/2021 10:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070218102661800000037462142
Número do documento: 21070218102661800000037462142

Naquela oportunidade, a chefia do cartório destacou que “há doadores com CPF
inválido ou o CPF informado não corresponde ao do doador informado ou inválido
”.
(dados informados na prestação de contas)
Dentre tais inconsistências, naquele relatório foi apontado que foram detectadas
divergências entre os dados dos doadores constantes da prestação de contas e as
informações constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil:
CPF/CNPJ
DOADOR CONSTANTE DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DOADOR CONSTANTE DA
BASE DE DADOS DA RFB
VALOR
(R$)1
%2
006.992.629-84
ALLANA LAURA MOURA
MARCELO DA CUNHA
250,00
0,28
064.381.969-08
FERNANDO MÁRCIO
CAMPOS
MARCEL MODENA DE
LIMA
350,00
0,39
945.539.719-68
LUÍS RENATO ARAGÃO
SELVO PEREIRA DA SILVA
240,00
0,27
034.721.389-80
STEFANY FÁTIMA DA
ROCHA
PAULO VINICIUS TEIXEIRA
550,00
0,61

Também foi apontado que, após confrontar as informações relacionadas à
identificação dos doadores constantes da prestação de contas com a base de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o sistema detectou possíveis inconsistências quanto à
sua situação fiscal, assim descritas:
DOAÇÕES COM SITUAÇÃO FISCAL INCONSISTENTE
DATA DA
DOAÇÃO
CPF/CNPJ
DOADOR
VALOR
(R$)1
%2 INCONSISTÊNCIA
DATA
SITUACAO
RFB
16/10/2020255.460.819-96
GAEL THOMAS
SAMUEL
ALMEIDA
200,00 0,22CPF Inexistente

16/10/2020682.901.839-09
LORENZO PAULO
DE PAULA
450,00 0,50CPF Inexistente

16/10/2020985.697.939-01
CLARA JOSEFA
ARAGÃO
590,00 0,65CPF Inexistente

Num. 38395016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/07/2021 10:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070218102661800000037462142
Número do documento: 21070218102661800000037462142

26/10/2020301.932.319-30
ISIS B. LUCIANA
RAMOS
300,00 0,33CPF Inexistente

26/10/2020660.338.439-67
LEONARDO
ANDERSON
CUNHA
300,00 0,33CPF Inexistente

26/10/2020799.005.229-66
EDSON MOTA
350,00 0,39CPF Inexistente

26/10/2020715.071.559-13
EMILY ANA
CARVALHO
380,00 0,42CPF Inexistente

26/10/2020802.098.429-11
HENRY
GUILHERME T.
CARVALHO
500,00 0,55CPF Inexistente

26/10/2020340.119.879-30
MARINA R.
CAVALCANTI
750,00 0,83CPF Inexistente

26/10/2020843.741.949-24
ELIANE R M ASSIS
900,00 1,00CPF Inexistente

Instado a se manifestar, o candidato alegou:
A legislação vigente não incumbe o candidato de realizar a checagem destes dados,
visto que o mesmo nem ao menos possui meios ou ferramentas que possibilitem a
conferência de validade.
Desta forma cabe à administradora do financiamento coletivo a conferência e a
legitimidade das informações repassadas. Sendo assim, não pode o candidato ser
prejudicado pela situação apresentada, visto que recebeu os recursos de forma lícita e
empregou os valores em sua campanha.
Não obstante, cumpre observar que é dever da empresa de financiamento coletivo
proceder ao “envio imediato para a Justiça Eleitoral, na forma por ela estabelecida, e
para o candidato de todas as in formações relativas à doação” (inciso V, do art . 22, da
Resolução em questão).
Logo, deve esta Justiça Eleitoral certificar, a partir das informações recebidas, quem são
os doadores, o que efetivamente permitirá o controle.
Não obstante, é de se ponderar que, acaso tenha havido descumprimento de um dever
por parte da entidade de financiamento coletivo, a responsabilidade por tal
comportamento não pode ser transferida ao candidato.

Num. 38395016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/07/2021 10:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070218102661800000037462142
Número do documento: 21070218102661800000037462142

O candidato também apresentou os comprovantes das transferências realizadas
pela empresa administradora, assim como os recibos emitidos em razão das doações
recebidas (ID 28244866), sendo que tais documentos também foram acostados na prestação
de contas retificadora (ID’s 28243766 e 28243666, além das notas explicativas no ID
28243416). Também foi apresentado o Demonstrativo de Receitas de Financiamento Coletivo
de Campanha (ID28239616).
Ponderando acerca dos esclarecimentos prestados pelo candidato, no parecer
conclusivo (ID 28245066), a chefia do cartório eleitoral entendeu que “verifica-se que os
valores foram recebidos e utilizados pelo candidato de doadores com CPF inexistentes ou que
pertencem a outras pessoas, o que em tese, configura utilização de recursos de origem não
” e que “
identificada (RONI)
a responsabilidade pela prestação de contas (bem como
conferência do que está se contratando, arrecadando e utilizando) também é do candidato e do
”.
partido nos termos da Res. 23.607/2019
Não obstante o sentenciante ter entendido que a irregularidade não teria
gravidade suficiente a ensejar a desaprovação das contas, julgando-as aprovadas com
ressalvas, determinou o recolhimento do montante de

considerado como de
R$ 4.720,00,
origem não identificada, com base no o art. 21, §4º e o art. 32, ambos da Res. TSE
23.607/2019.
Não se olvida que, nos termos do art. 21 “caput” e § 4º da Res-TSE nº
23.607/2019, ainda que identificado o doador e sob pena de recolhimento ao Tesouro
, as doações de pessoas físicas e de recursos próprios
poderão ser
Nacional
somente
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I – transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;
II – doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direito pela
prestação dos serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por
meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este
artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.

As doações ora questionadas, contudo, foram realizadas pela terceira
modalidade, ou seja, por meio de financiamento coletivo, ou seja, de acordo com uma das
modalidades autorizadas.
É certo, também, que doações recebidas de pessoas físicas com situação
cadastral na Secretaria da Receita Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da
origem real do doador são caracterizadas como recursos de origem não identificada e geram
responsabilidade do candidato, nos termos do
do art. 32 da Resolução TSE nº
caput
23.607/2019:
Num. 38395016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/07/2021 10:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070218102661800000037462142
Número do documento: 21070218102661800000037462142

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria da
Receita Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real do
doador; e/ou
(...)

É de se destacar, a propósito, que esta Corte já se manifestou no sentido de que,
mesmo nos casos de financiamento coletivo, deve haver a adequada identificação do doador,
sob pena de caracterização de recebimento de recursos de fontes não identificadas e que a
mera existência de recursos oriundos de fontes não identificadas, ainda que desconhecida pelo
candidato beneficiário, requer reparo. Confira-se o precedente:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - IRREGULARIDADES GRAVES - CONTAS
DESAPROVADAS.
1. O artigo 34 da Resolução TSE 23.553/2018 veda a utilização de recursos de
origem não identificada recebidos por meio de financiamento coletivo sem
.
cumprimento da exigência da identificação obrigatória do doador
(...)
4. Contas desaprovadas determinando a prestadora que devolva ao Tesouro Nacional a
importância de R$ 1.020,45 (um mil e vinte reais e quarenta e cinco centavos),
decorrente de recebimento de recursos de origem não identificada, nos termos do artigo
34 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 0603885-90.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
55233 de 21/10/2019, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 28/10/2019)

Não obstante, o recorrente argumenta que não pode ser responsabilizado por
equívoco em doação recebida na forma de financiamento coletivo, ocorrido por falha da
entidade de
, homologada pelo TSE em informar dados de doadores,
crowdfunding
,
sustentando que a legislação vigente não incumbe o candidato de realizar a checagem destes
dados, até porque sequer tem meios ou ferramentas à sua disposição que possibilitem a
Num. 38395016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/07/2021 10:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070218102661800000037462142
Número do documento: 21070218102661800000037462142

conferência de validade, ponderando que se a empresa não tem sensibilidade com os dados
da receita federal para verificar a exatidão dos dados inseridos, é descabido cobrar a
regularização do candidato.
Acerca do financiamento coletivo e das responsabilidades da empresa contratada
e do candidato beneficiário, assim disciplina a resolução de regência:
Art. 22. O financiamento coletivo, se adotado, deverá atender aos seguintes requisitos:
I - cadastro prévio na Justiça Eleitoral pela instituição arrecadadora, observado o
atendimento, nos termos da lei e da regulamentação expedida pelo Banco Central do
Brasil, dos critérios para operar arranjos de pagamento;
II - identificação obrigatória, com o nome completo e o número de inscrição no
cadastro de pessoas físicas (CPF) de cada um dos doadores, o valor das quantias
doadas individualmente, a forma de pagamento e as datas das respectivas doações;
III - disponibilização, em sítio eletrônico, de lista com identificação dos doadores e
das respectivas quantias doadas, a ser atualizada instantaneamente a cada nova
doação, cujo endereço eletrônico, bem como a identificação da instituição
arrecadadora, devem ser informados à Justiça Eleitoral, na forma por ela fixada;
IV - emissão obrigatória de recibo de comprovação para cada doação realizada,
sob a responsabilidade da entidade arrecadadora;
V - envio imediato para a Justiça Eleitoral, na forma por ela estabelecida, e para o
candidato de todas as informações relativas à doação;
(...)
§ 2º O recibo de comprovação a que se refere o inciso IV do caput deste artigo deve
ser emitido pela instituição arrecadadora como prova de recebimento dos recursos
do doador, contendo:
I - identificação do doador, com a indicação do nome completo, o CPF e o
endereço;
II - identificação do beneficiário, com a indicação do CNPJ ou CPF, na hipótese de
pré-candidato, e a eleição a que se refere;
III - valor doado;
IV - data de recebimento da doação;
V - forma de pagamento;
VI - identificação da instituição arrecadadora emitente do recibo, com a indicação da
razão social e do CNPJ; e
VII - referência ao limite legal fixado para doação, com a advertência de que o valor do
limite é calculado pela soma de todas as doações realizadas no período eleitoral e a sua
não observância poderá gerar aplicação de multa de até 100% (cem) por cento do valor
excedido.
(...).
Num. 38395016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/07/2021 10:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070218102661800000037462142
Número do documento: 21070218102661800000037462142

§ 6º Incumbe à instituição arrecadadora encaminhar ao prestador de contas a
identificação completa dos doadores, ainda que a doação seja efetivada por
intermédio de cartão de crédito (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, IV, "b").
§ 7º As doações recebidas pelo financiamento coletivo devem observar o disposto no
art. 21, § 1º, desta Resolução.

Art. 23. Todas as doações recebidas mediante financiamento coletivo deverão ser
lançadas individualmente pelo valor bruto na prestação de contas de campanha
eleitoral de candidatos e partidos políticos.
Parágrafo único. As taxas cobradas pelas instituições arrecadadoras deverão ser
consideradas despesas de campanha eleitoral e lançadas na prestação de contas de
candidatos e partidos políticos, sendo pagas no prazo fixado entre as partes no contrato
de prestação de serviços.
Art. 24. Havendo conta intermediária para a captação de doações por financiamento
coletivo, a instituição arrecadadora deve efetuar o repasse dos respectivos recursos à
conta bancária de campanha eleitoral do candidato ou do partido político (conta
"Doações para Campanha").
§ 1º No momento do repasse ao candidato ou ao partido político, que deverá ser
feito obrigatoriamente por transação bancária identificada, a instituição
arrecadadora deverá identificar, individualmente, os doadores relativos ao crédito
na conta bancária do destinatário final.
§ 2º A conta intermediária de que trata o caput deste artigo, uma vez aberta, deve
observar a modalidade de conta bancária de depósito à vista, em instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 3º Os créditos recebidos na conta intermediária de que trata o caput deste artigo
devem ser realizados por meio de transação bancária na qual o CPF do doador
seja obrigatoriamente identificado.

Conforme se depreende, as informações inseridas na prestação de contas pelos
candidatos, relativas ao financiamento coletivo, são repassadas pela instituição contratada.
No caso, as obrigações que competiam ao candidato foram regularmente
cumpridas, vez que efetuou corretamente o lançamento das doações, individualmente pelo seu
valor bruto e de acordo com as informações que lhe foram repassadas pela instituição
(conforme ID’s 28243766, 28243666, 28243416 e 28239616), ou seja, foi a instituição
arrecadadora que falhou na aferição dos dados antes de arrecadar e repassar os valores ao
candidato.
Assim, ainda que efetivamente haja inconsistências entre os dados repassados
ao candidato - e de consequência informados na prestação de contas - e a base de dados da
Receita Federal, essa falha não tinha como ser identificada a tempo de impedir o uso do
numerário na campanha, até mesmo porque os candidatos não dispõem de mecanismos
hábeis para detectar falhas dessa natureza.
Num. 38395016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/07/2021 10:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070218102661800000037462142
Número do documento: 21070218102661800000037462142

De todo modo, conquanto não seja falha atribuível ao candidato, não é possível
aprovar as contas sem qualquer ressalva, uma vez que a irregularidade existe e não é possível
desconsiderar o fato de que foi empregada na campanha receita cuja origem não foi
devidamente esclarecida. Assim, é de se manter a aposição de ressalva na aprovação das
contas.
Já no que tange à determinação de recolhimento dos valores, esta Corte já
entendeu que, no caso de financiamento coletivo, como o candidato beneficiário não tem
qualquer controle ou ingerência sobre a formação das doações ou responsabilidade pelo
controle da sua acuidade, não é possível determinar o recolhimento do valor correspondente
ao Tesouro Nacional, por não enxergar falha no procedimento a cargo do candidato, mas
apenas naquele que é de competência da instituição. Eis o precedente:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. ATRASO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
FINANCIAMENTO COLETIVO. INCONSISTÊNCIA NOS DADOS DE DOADOR.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ADMISSIBILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...) 2. No financiamento coletivo, compete à instituição contratada identificar o
doador e repassar essa informação ao candidato, de sorte que, havendo
inconsistência entre o CPF declarado e o constante da base de dados da Receita
Federal, a falha é de ser atribuída à empresa e não ao prestador de contas, gerando
ressalva à aprovação, sem recolhimento de valores. Inteligência do artigo 23, § 4º,
. (...) 4. Contas aprovadas com ressalvas.
inciso IV, alínea "b", da Lei nº 9.504/1997
(TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 0603079-55.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
55345 de 05/11/2019, Relator JEAN CARLO LEECK, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 11/11/2019)

Por esses fundamentos, impõe-se o parcial provimento do recurso, para que,
mantendo-se o julgamento de aprovação das contas com ressalvas, seja afastada a
condenação ao recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento do
, para que, mantendo-se o julgamento de aprovação das contas com ressalvas, seja
recurso
afastada a condenação ao recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

Num. 38395016 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/07/2021 10:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070218102661800000037462142
Número do documento: 21070218102661800000037462142

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600671-08.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 NILO RIBEIRO MONTEIRO
VEREADOR, NILO RIBEIRO MONTEIRO - Advogados dos(a) RECORRENTES: MARCELA
PAULA HENRIQUE DA SILVA - PR0093949A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR0016759, MARCO
AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR0094217,
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR0027936, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267- RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA
ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.07.2021.
Num. 38395016 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/07/2021 10:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070218102661800000037462142
Número do documento: 21070218102661800000037462142